Tribunal: TJMT
Processo: 1018621-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018621-11.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARIA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 171.958.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES
DECLARATÓRIAS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
. CONTRATOS DISTINTOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, após declinação de competência pelo Juízo da
6
ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos d
a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos
. O conflito envolve dois processos semelhantes, porém fundamentados em contratos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há uma questão em discussão: determinar se há conexão entre as ações propostas que justifique a reunião dos processos, considerando que, apesar de haver identidade de partes, os pedidos são baseados em contratos diferentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Nos termos do art. 55 do CPC, para que se configure conexão entre ações, é necessário que haja identidade de pedido ou de causa de pedir. No caso, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir são distintas, pois envolvem contratos diferentes.

2.
A simples existência de partes idênticas não é suficiente para caracterizar a conexão, sendo necessário que o pedido ou a causa de pedir sejam comuns, o que não ocorre no presente caso.

3.
A distinção dos contratos evita o risco de decisões conflitantes, de modo que não se justifica o julgamento conjunto das ações. Precedentes do TJMT indicam que não há conexão quando os processos tratam de contratos diversos, mesmo que as partes sejam as mesmas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Conflito de Competência proceden
te, declarando-se competente o Juízo da
6
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT.

Tese de julgamento
: “
1.
Não se configura conexão entre ações que, apesar de possuírem partes idênticas, baseiam-se em contratos distintos, afastando-se a possibilidade de decisões conflitantes.
2.
A competência é do juízo prevento, que inicialmente recebeu a distribuição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55; CPC, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, julgado em 02/02/2023; TJMT, N.U. 1018312-87.2024.8.11.0000, Rel.
Marcio Vidal
, julgado em
05/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência Negativo
suscitado pelo
JUÍZO DA
10
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CUIABÁ
em razão da declinação de competência do
JUÍZO DA
6
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CUIABÁ
, nos autos da
Ação
Declaratório de Inexigibilidade de Débitos
n.º 1019513-88.2024.8.11.0041, ajuizada por
Maria Conceição Ferreira da Silva
em desfavor de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
.

Na origem, a referida ação foi distribuída à 6ª Vara de Cuiabá, que declinou a competência do feito para o Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, afirmando estar em trâmite naquele juízo
os autos de
nº 1019507-81.2024.8.11.0041, que diz respeito aos mesmos fatos. Assim,
aduziu ser necessária
a reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes.

O juízo suscitante defende, em síntese, que, embora figurem nas ações as mesmas partes litigantes, a causa de pedir e os pedidos são distintos, porquanto, no processo nº 1019513-88.2024.8.11.0041, discute-se uma possível dívida prescrita do Banco Bradesco, com data de origem em 15/04/2011, no valor de R$ 4.825,21, enquanto, na Ação nº 1019507-81.2024.8.11.0041, pugna-se pela inexigibilidade de uma suposta dívida prescrita da empresa Riachuelo, com data de origem em 18/07/2011, no valor de R$ 2.793,36,
não havendo, portanto, relação de conexão ou risco de decisões judiciais conflitantes.

A partir dessas considerações
, suscitou o presente conflito negativo.

Em suas informações, o Juízo suscitado sustenta que as ações possuem as mesmas partes, mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, possuindo apenas contratos distintos, evidenciando-se a necessidade de reuniões entre as demandas (ID 228283662).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de Conflito de Competência Negativo
suscitado pelo
10
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CUIABÁ
em razão da declinação de competência do
JUÍZO DA
6
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CUIABÁ
, nos autos da
Ação
Declaratório de Inexigibilidade de Débitos
n.º 1019513-88.2024.8.11.0041, ajuizada por
Maria Conceição Ferreira da Silva
em desfavor de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
.

Em síntese, a inicial da
Ação
Declaratório de Inexigibilidade de Débitos
n.º 1019513-88.2024.8.11.0041 distribuída ao juízo suscitado pleiteia
a declaração de inexigibilidade de suposta dívida prescrita referente ao contrato firmado com o Banco Bradesco,
com data de origem em 15/04/2011, no valor de R$ 4.825,21.

Por sua vez, a inicial da
Ação
Declaratório de Inexigibilidade de Débitos
n.º
1019507-81.2024.8.11.0041
distribuída ao juízo suscitante pleiteia
a inexigibilidade de suposta dívida prescrita referente ao contrato firmado com a
Riachuelo, com data de origem em 18/07/2011, no valor de R$ 2.793,36.

O Juízo suscitado declinou a competência ao argumento de que existe conexão entre os processos, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS” ajuizada por
MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO NÃO–PADRONIZADOS FIDC NPL2,
ambos devidamente qualificados.

Analisando a vertente demanda é possível verificar a existência de outro processo (Autos n. 1019507-81.2024.8.11.0041) que está em tramite na 10ª Vara Cível desta Comarca, que diz respeito aos mesmos fatos articulados na petição inicial deste feito.

Diante disso, é evidente o risco de que sejam prolatadas decisões conflitantes caso as demandas sejam decididas separadamente, sendo certo que há conexão entre elas, nos termos do artigo 55, § 3º, do CPC, de modo que deverão ser reunidas no Juízo prevento, conforme se colhe da dicção dos artigos 58 e 59 do CPC:

“
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. -
A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si nível de vínculo. - Considerando que as demandas decorrem da mesma relação jurídica havida entre as partes, faz-se necessária a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, bem como em respeito ao Princípio da Economia Processual
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70066257841, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim
Stocker
, Julgado em: 26-08-2015) (negrito nosso).

Vale dizer que a reunião dos feitos é medida que se impõe por força normativa a fim de que se desenvolvam de maneira mais estável possível, possibilitando, ainda, um deslinde mais célere.

Diante desse cenário, não resta alternativa senão o encaminhamento do presente feito à 10ª Vara Cível desta Comarca, justamente porque é preventa em relação a este Juízo por conta de ter sido distribuído em primeiro lugar os autos em trâmite perante aquele Juízo (Processo n. 1019507-81.2024.8.11.0041).

Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA, determinando a remessa deste feito à Décima Vara Cível desta Comarca.”

Na sequência, o
JUÍZO DA
10
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CUIABÁ
suscitou o presente conflito, ao argumento de que não há conexão entre os processos, porquanto embora as ações possuam as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir em contratos distintos.

Pois bem.

De fato, em que pese haja similaridade de partes, não há similaridade de causas de pedir e pedido, porquanto as ações mencionadas tratam de contratos diversos.

Dispõe o art. 55 do CPC:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Logo, como as ações não têm pedido ou causa de pedir em comum, não há falar em conexão e nem mesmo em possibilidade de decisão conflitante, fato este que não justifica a remessa do presente feito ao
JUÍZO DA
10
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CUIABÁ
, ora suscitante.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO
EM CONJUNTO
– AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA –
NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que
a causa de pedir remota trata de contratos distintos
, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes”
(TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) (
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONEXÃO AFASTADA – PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES DISCUTEM CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO
– AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRECEDENTES DESTA CORTE – PROCEDÊNCIA.
É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado
que, embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade de causas de pedir, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
”
(N.U 1018312-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (
g.n
.)

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito de Competência, a fim de declarar como competente o
Juízo da
6
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025